Tribunal: TJMT
Processo: 1007030-62.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CRIME DE FURTO SIMPLES TENTADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECORRENTE CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA – OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E DA VÍTIMA – TEMPERAMENTO A SÚMULA 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal. E, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, até mesmo, prejudicar o próprio recorrente.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007030-62.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JHONES VITOR CUNHA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 055.436.851-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR POMPEO MESQUITA - CPF: 065.008.061-07 (RECORRENTE), Jonatam Estevam de Morais (ASSISTENTE), Evandro Leonardo da Silva (ASSISTENTE), Evaldo Sérgio Lopes (ASSISTENTE), Deonisio de Souza Neves (ASSISTENTE), Hiego Victor Duarte Boaventura (ASSISTENTE), JHONES VITOR CUNHA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 055.436.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
CRIME DE FURTO
SIMPLES
TENTADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–

RECORRENTE
CITADO POR EDITAL
–

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA
TESTEMUNHAL DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA
–
OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E DA VÍTIMA
–
TEMPERAMENTO A SÚMULA 455 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal
.

E
,
considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia,
até mesmo
, pr
ejudicar o próprio
recorrente
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito manejado por
Igor Pompeo Mesquita
visando à reforma da decisão pro
latada
pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de produção antecipada de prova testemunha
l
formulado pelo
Ministério Público
,
na ação penal em que
está
incurso nas penas do
s

art
s
. 155,
caput,

c/c
art.
14, II, 180,
caput
, e 311,
do Código Penal.

O
recorrente
,
nas
razões recursais encontradiças no ID 1
57395462
,
postula a
reforma da
referida

decisão
, sob o argumento de que não foi demonstrada a urgência da medida determinada pelo juízo
de primeiro grau
;
asseverando,
outrossim
, que os argumentos lançados naquele
decisum
consubstanciam
generalidades
que não justificam a imprescindibilidade da produção antecipada de provas.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
157395465
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
157395466
,
a
magistrad
a
manteve o
édito judicial
vergastado por seus próprios fundamentos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
162983193
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
157397658
, narra os fatos desta forma
:

[...]

Consta no presente inquérito policial que, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 02h20min, os denunciados JHONES VITOR CUNHA DUARTE DOS SANTOS e IGOR POMPEO MESQUITA, imbuídos de
animus
furandi
, se deslocaram com o veículo Ford Ka, cor preto, placa PXM-1046, até a agência bancária "Banco do Brasil", localizada na Avenida Carmindo de Campos, bairro Jardim Europa, nesta cidade, onde o denunciado IGOR desceu do veículo, escalou o muro, arrombou o telhado e adentrou ao banco, em seguida, danificou a rede do sistema de comunicação, enquanto o seu comparsa JHONES VITOR o aguardava do lado de fora.

Contudo, a prática delituosa foi frustrada no momento em que o alarme do sistema de segurança disparou. Imediatamente, IGOR tentou empreender fuga do local, porém, quando descia o muro da referida agência uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local dos fatos e efetuou a sua prisão em flagrante.

Feita a abordagem, os policiais observaram que a poucos metros do banco estava o denunciado JHONES VITOR, que ao perceber a presença policial, também empreendeu fuga, porém foi detido posteriormente nas proximidades.

Ao ser feita a prisão dos denunciados, realizando checagem do veículo, a guarnição constatou que se tratava de produto de crime, registrado sob o Boletim de Ocorrência no 2019.4328, pertencente à vítima
Deonisio
de Souza Neves
.

Após diligências, o proprietário do veículo foi localizado e esclareceu os fatos, inclusive alegando que a placa de seu carro é QBM-7320, e não PXM-1046, como constava no momento da apreensão.

[...].

Destaques no original

Os
presentes
autos revelam que, por se encontrar em local incerto e não sabido, foi promovida a citação por edital
do recorrente
(
ID
157397687
)
,
tendo
ele
deixado
de apresentar sua defesa escrita (
ID
157397688
), motivo pelo qual
o Ministério Público
deduziu os seguintes pedidos:
a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal
; a
produção antecipada da prova testemunhal para evitar que o transcurso do tempo inviabilizasse a instrução processual
; e a
decretação da prisão cautelar
do insurgente
com a expedição de mandado de prisão preventiva em
seu
desfavor.

A

magistrada
determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no preceito normativo acima referido,
no entanto
,

in
deferi
u
a medida cautelar
de prisão
requestada pelo órgão ministerial
uma vez que não vislumbrou a existência dos requisitos elencados no art. 312
do Código de Processo Penal
.

Nesse contexto, in
conformado com a
citada
decisão,
Igor Pompeo
,
dela recorreu, alegando, em síntese, que não há qualquer urgência na colheita antecipada da prova oral
.

Sem razão, no entanto, o recorrente.

É sabido que somente
se sujeitam à produção antecipada, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, as provas consideradas urgentes mediante a prudente avaliação, no caso concreto, realizada pelo juízo processante, cumprindo ressaltar que o art. 225 do
referido
C
odex
, ao
dispor

sobre
a
prova

testemunhal
, fornece os
parâmetros

que
autorizam a medida
, nas seguintes hipóteses:

Art. 225.

Se
qualquer

testemunha
houver de ausentar-se,
ou
,
por

enfermidade

ou

por
velhice,
inspirar

receio de que ao tempo da instrução criminal já

não
exista, o
juiz
poderá, de
ofício

ou
a
requerimento
de
qualquer
das
partes
, tomar-lhe antecipadamente o depoimento
.

Destacamos

Vê-se, pois, que a
determinação da produção antecipada de provas decorre das circunstâncias peculiares do caso, aptas a justificar a medida excepcional, em virtude do risco concreto de perecimento ou di
ficuldade de obtenção da prova.

Como visto,
na espécie, o

Ministério Público
afirma que seu pedido não se sustenta exclusivamente na possibilidade de esquecimento dos fatos pelas testemunhas pelo decorrer do tempo, mas
também
, em
razão

da
atuação profissional
daqueles que serão ouvidos
.

Conforme se extrai da redação do art. 366, do
Código de Processo Penal
, a produção antecipada de provas é exceção, não regra
, motivo pelo qual,
Guilherme de Souza Nucci, assevera
que:
“
S
omente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência do réu, ainda que lhe seja nomeado defensor dativo ou indicado defensor público
”

(Código de Processo Penal Comentado. 11a ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 711
/
712).

Aliás,
tal excepcionalidade
já foi sedimentad
a
pel
a

Súmula
455 do Superior Tribunal de Justiça, segundo
a
qual
:
“
A
decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
.”

Entretanto, a
jurisprudência
mais recente do
Superior Tribunal de Justiça
caminha no
sentido de que o decurso do tempo, especialmente em caso de testemunhas policiais, configura fundamento para justificar a antecipação da prova testemunhal, visto que a memória humana é suscetível de falhas, podendo as vítimas e as testemunhas esquecerem pontos importantes sobre os fatos, de modo a comprometer a instrução criminal
, tal como se infere do julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA 455/STJ. RISCO DE PERECIMENTO DE PROVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

I -
A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível
.

II -
Na espécie, como visto, a produção antecipada de provas de fato se justifica pela urgência, já que no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento das testemunhas poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido.

III - A análise do apelo nobre não demandou a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, mas tão-somente a
revaloração
jurídica dos fatos expressamente admitidos e delineados no acórdão objurgado
.

Agravo regimental
desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.840.837/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 5/12/2022.)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – RÉU CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – FATOS OCORRIDOS HÁ APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) ANOS – PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além de o ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente
.

(N.U 0045197-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 08/12/2022)
.

Destacamos

No caso
sob apreciação

dentre
as testemunhas que o Ministério Público busca ouvir antecipadamente
, duas

delas
são policiais militares, os quais, por dever d
o
ofício, acompanham inúmeras ocorrências, o que naturalmente traz dificuldades para se lembrar
de to
dos
os
fatos, o que indiscutivelmente prejudica a reconstrução histórica dos fatos em
j
uízo. Essa peculiaridade da profissão exercida pelas testemunhas policiais, na linha do entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, autoriza a produção antecipada da prova testemunhal, não
se podendo
falar em
violação à Súmula

455
.

Por conta do exposto
,
é forçoso reconhecer que são

i
dôneos os fundamentos da decisão objurgada
visto que, n
ão se mostra viável atribuir à testemunha o encargo de guardar em sua mente os detalhes dos fatos eventualmente presenciados, enquanto o
recorrente
permanece alheio à persecução penal deflagrada em seu desfavor.

Ademais, não se pode olvidar que os fatos ocorreram há mais de dois anos, o que
demonstra
a necessidade e urgência da antecipação deferida na origem.

Mas, se isso não bastasse,
impõe-se
consignar
que o deferimento da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa do
recorrente
, exercida pela Defensoria Pública.
Isso porque a
colheita da prova oral dar-se-á, por certo, na presença
de um de seus integrantes
.

E
, c
aso
,

o insurgente
compareça aos autos no futuro, poderá requerer a produção de outras provas que entend
er
necessárias para a comprovação de sua inocência e/ou das teses defensivas que venha a sustentar.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
recorrente
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Igor Pompeo Mesquita
, mantendo
inalterada a
decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023